Tribunal: TJES
Processo: 0001024-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001024-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS CRIZANTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ARTIGO 147, CP.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ARTIGO 129, § 13, CP. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F, CP.
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO
A
O RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de
lesão corporal qualificada por violência de gênero
(art. 129, § 13, do Código Penal) e
ameaça
(art. 147, do Código Penal), ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A pena foi fixada em
01 ano, 02 meses e 25 dias de detenção e 01 ano, 03 meses e 05 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, diante do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP). A defesa concentrou sua argumentação na
reavaliação da dosimetria da pena
, alegando falta de fundamentação suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e apontando
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i)
Verificar se há
bis in idem
na aplicação concomitante da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de violência de gênero) e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (violência doméstica ou familiar contra a mulher); (ii)
Analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena
, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Bis in idem
: A decisão reconhece que a aplicação simultânea da
agravante do art. 61, II, 'f', do CP
e da
qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP
configura
bis in idem
, uma vez que ambas as disposições buscam punir a mesma conduta — violência praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Precedentes.
A inserção do § 13 no art. 129, do Código Penal, pela
Lei nº 14.188/2021,
estabeleceu uma nova qualificadora para lesão corporal, relacionada à
violência de gênero
, razão pela qual a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP se mostra inadequada.
Dosimetria da pena
: A sentença foi corrigida para
adequar a pena-base ao mínimo legal
de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, considerando que a fundamentação apresentada na origem não justificava o aumento inicial da pena-base.
Agravante na ameaça
: A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, foi mantida apenas em relação ao crime de ameaça, pois, neste caso,
não há configuração de
bis in idem
.
Concurso material
: Confirmada a aplicação do art. 69, do CP, com pena definitiva ajustada para
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto.
Substituição da pena
: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada em razão da prática de violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, do CP. Igualmente, foi afastada a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, II, "f", 69, 77, II, 121, § 2º-A, I, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.188/2021.
Jurisprudência relevante citada
:
TJCE, ACr 0206168-73.2023.8.06.0167, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, DJCE 15/10/2024. TJDF, APR 07650.61-09.2021.8.07.0016, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Julg. 03/10/2024. TJSP, Apelação Criminal 1531536-47.2023.8.26.0228, Rel. Des. Toloza Neto, Julg. 03/10/2024. TJMG, APCR 0010236-76.2021.8.13.0312, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, Julg. 02/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS CRIZANTO DA SILVA
, em face da r. sentença (id. 9621575), proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia ofertada em face do apelante, narrou às fls. 02/02-v, que:

(...) que no dia 06/02/2022, Domingo, por volta das 05:00hs da manh
ã
, na Rua C
é
sar
Alcure, Bairro São Torquato, neste Munic
í
pio de Vila Velha/ES, o Denunciado, ofendeu a integridade f
í
sica, causando
l
esão corporal a sua ex-namorada, LORRAINY PETERS DUARTE, co
m
quem namorou por 02 (do
i
s) anos, sem filhos em comum, conforme narra
o
Boletim Unificado n
º
46990551
à
f
l
. 04 e Termo de Depoi
m
ento das
vítimas à
s fls. 08 e 52.

Segundo foi apurado, o casal namorou por cerca de 02 anos, chegando a morar juntos por um breve período, porém, face às reiteradas agressões (física e verbal) e ameaças cometidas por parte do Denunciado, LORRAINY tentava terminar o namoro, porém reconciliava porque sempre o perdoava, não registrando as violências que vinha sofrendo. Entretanto, vendo que o mesmo não mudava, tornando-se cada vez mais violento, em novembro de 2021, ambos estavam em Guarapari, Lorrayne foi vítima de violência doméstica quando o denunciou e requereu em seu favor a MPU 0005221-67.2021.8.08.0021, deixando-o inconformado.

No dia dos fatos, pela manhã, o Denunciado viu a vítima nas proximidades do bar onde estava e
l
he pediu que esta recebesse um ‘pix’ de sua cunhada Luana, não tendo a mesma
l
he dado conversa, pois acreditava ter este sido intimado da MPU.
À
noite, LORRAINY, acompanhada de suas amigas, Joelma e Beatriz, sa
í
a de casa com destino a uma festa do bairro, quando subitamente apareceu o Denunciado, embriagado, e começou a cobrar da vitrina sobre o pix enviado a mesma pela manhã, tendo esta, percebendo sua agressividade,
l
he oferecido seu celular para que o mesmo examinasse o ta
l
pix, tendo este virado as costas e saído, sem o celular.

Em seguida, a vítima foi para a festa do bairro, acompanhada das amigas, Joelma e Beatriz, quando
lá
novamente encontraram o Denunciado, arrumando confusão co
m
as demais pessoas presentes, deixando o local em seguida, tendo a vítima e as duas amigas ali permanecido até por volta das 05hs da manhã. Ao retornarem, já nas proximidades da casa da vítima, est
a
, enquanto se despedia das amigas, foi surpreendida pela presença do Denunciado que a aguardava, vindo em sua direção, tirando a camisa, e
l
he proferindo ameaças, dizendo-lhe aos gritos: ‘LORRAINY, sua desgraça, eu
v
ou te matar!’ Neste momento, Beatriz, amiga da vítima, assustada com a conduta do Denunciado, ficou próxima a mesma, ocasião em que o Denunciado, deu uma ‘voadora’ (pulo com chute) atingindo ambas. Em seguida, o Denunciado passou a agredir fisicamente a ‘LORRAINY, com socos e chutes. Vendo LORRAINY ser agredida, Beatriz tentou tirá-lo do cima desta, quando também foi alcançada. Em seguida, o Denunciado voltou a agredir Lorrainy, apertando-
l
he o maxilar e mordendo sua orelha esquerda, quase a arrancando, dizendo-
l
he aos gritos que ia arrancar-lhe o pescoço. Em razão dos socos, chutes e mordida, a vítima veio a sofrer os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de fls. 76 e fotografias de fls. 29/30. Em seguida, o denunciado pegou o celular da vítima, jogando-o com força ao chão, destruindo o aparelho.

Neste moment
o
, transeuntes passavam no local, e vendo a agressão praticada pelo Denunciado
à
vítima, foram em socorro desta, ocasião em que a Denunciado se afastou, porém de l
o
nge persistia em ameaç
á
-la de morte, ocasião em que aproxima da vítima a irmã do Denunciado, de nome Paula, que, em defesa do irmão, tenta agredi-la, entrando ambas em vidas de fato, quando Gabriel intervém no meio de ambas, ocasião em que LORRAINY, utilizando-se de uma pá de pedreiro que ali se encontrava, rechaça Paula do local. Em razão dos fatos, foi concedida
à
vítima a MPU 0000835-15.2022.8.08.0035, porém, ambos não foram encontrados para serem intimados.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o acusado restou condenado quanto aos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 01 (um) ano 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Pois bem. Inicialmente, em que pese não tenham sido questionadas, autoria e a materialidade de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas, a partir do teor do depoimento prestado em juízo pela vítima, no qual narrou os fatos de forma segura, coerente e com riqueza de detalhes, e foi corroborado pela prova oral produzida à luz do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo laudo pericial de fl. 76.

Em verdade, a defesa concentra sua argumentação na reanálise da dosimetria da pena aplicada ao apelante, eis “que a sentença carece, na parte relativa à dosimetria da pena-base, de fundamentação, inexistindo, portanto, argumento suficiente para justificar, no caso concreto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal”.

Em relação ao crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, a magistrada
a quo
assim consignou na r. sentença:

“A - Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo. Desfavorável. B - Inexistem antecedentes criminais do réu; Favorável. C - No que se refere a Conduta Social do Acusado, tenho que seus antecedentes traduzem conduta duvidosa. Desfavorável. D - Quanto a Personalidade do Acusado, verifico, pelos relatos dos autos, ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados. Desfavorável. E - Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina. Desfavorável. F - Circunstâncias do crime, tenho que as circunstâncias do crime não ultrapassaram o tipo comum. Favorável. G - Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.

A legislação pertinente prevê que a pena deverá variar entre 01 (um) ano a 04 (quatro) anos de RECLUSÃO. Portanto, considerando todo o contexto e circunstâncias já declinadas, o tempo da prisão provisória, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de RECLUSÃO. Presente a agravante do art. 61, inciso II alínea “f” do CP, pelo que aplico o aumento de na pena. Ausentes atenuantes. Ausente causas de aumento ou diminuição da pena. Fica a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de RECLUSÃO.

De início, resta claro que a r. sentença confunde a culpabilidade, elemento do tipo penal, que abrange a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, com a culpabilidade circunstância judicial do art. 59, do CP, que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, razão pela qual merece ser neutralizada.

Além disso, no tocante à conduta social, à personalidade e aos motivos do crime, indubitável que os argumentos utilizados não ostentam a fundamentação necessária para manter o desvalor de uma circunstância judicial, motivo pelo qual, sem maiores delongas, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida em desfavor do apelante a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao crime ter sido cometido
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Ocorre que, muito embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha se posicionado no sentido de que a aplicação da citada agravante de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarretaria
bis in idem
, já que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher, certo é que a partir da inserção do § 13, ao artigo 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, tal decote se faz necessário.

Isso porque, antes da edição da Lei nº 14.188/2021, o comportamento do ora apelante estaria abarcado pelo tipo penal contido no art. 129, § 9º, do Código Penal, que criminaliza a violência doméstica, apenas com detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

No entanto, com a nova lei, foi criada mais uma qualificadora para o crime de lesão corporal, praticado contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino, sendo que, a partir do disposto no § 2º-A, do art. 121, do CP (feminicídio), a elementar normativa do tipo “por razões de condição do sexo feminino” deve ser considerada quando houver violência doméstica e familiar (inciso I) ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II).

Ou seja, é inegável que a referida agravante (art. 61, II, ‘f’, do Código Penal) relativa à prática de crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, traz contornos idênticos às circunstâncias elementares do tipo previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na medida em que a nova qualificadora do crime de lesões corporais também se destina a coibir a chamada “violência de gênero” contra a mulher.

No ponto, válido ressaltar que “de acordo com a letra da lei e conforme o acima mencionado, o simples fato de ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de lesão corporal não é suficiente para caracterizar a qualificadora em estudo. Esta somente estará configurada se essa forma de violência contra a mulher, que a lesiona fisicamente, for perpetrada num contexto de ‘violência de gênero’. Portanto, tratar-se-ão de lesões que ocorram em situações em que o agressor agrida a mulher numa atitude de exercício de um suposto ‘direito de posse’ ou de ‘domínio pleno’ sobre a vítima”. (
Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher
, Eduardo Luiz Santos Cabette, 25/04/2022).

Por tal motivo, me parece claro que configura
bis in idem
o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em relação à forma qualificada descrita no § 13, do artigo 129, do Código Penal, eis que, como dito, tal crime também se configura a partir da prática da lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, c/c inciso I, do § 2º-A, do artigo 121, ambos do Código Penal).

Em idêntica orientação, colaciono recentíssimos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à hipótese. Confira-se:

(...). 4. Na segunda fase, em que pese tenha acertado ao verificar a presença das agravantes previstas no art. 61, inciso I, do Código Penal (nos dois crimes) e no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (no crime de ameaça) e da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal (no crime de lesão corporal),
o magistrado
a quo
, ao reconhecer a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal no crime de lesão corporal, atuou de forma equivocada, eis que restou caracterizado o bis in idem. 5. O art. 129, §13, do Código Penal, qualifica a lesão corporal cometida por misoginia, isto é, quando praticada contra ‘a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-
A
do art. 121 deste
C
ódigo: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)’, semelhantemente, a agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal) prevê como circunstância agravante da pena o cometimento do crime ‘com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da Lei específica’. 6. Nota-se que tanto a qualificadora quanto a agravante estão inseridas no contexto de violência contra a mulher, portanto, tendo sido aplicada a qualificadora prevista no §13 do art. 129 do Código Penal, qualificando o crime de lesão corporal quando praticado contra a mulher, não deve ser aplicada, ainda, a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. Portanto, decota-se a referida agravante e, consequentemente, reajusta-se o
quantum
aplicado ao crime de lesão corporal, mantendo-a apenas em relação ao crime de ameaça.
7. Importa consignar que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, aplicadas ao crime de lesão corporal, se tratam de duas circunstâncias preponderantes a teor do art. 67 do Código Penal, enquanto a primeira por disposição expressa, a segunda se relaciona diretamente à personalidade do agente. 8. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo a pena intermediária em relação ao crime de lesão corporal ser mantida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, assim fixada na primeira fase, tornando-se definitiva vez que inexistem causas de aumento e/ou redução de pena a serem consideradas. No que tange ao crime de ameaça, mantém-se a pena intermediária aplicada pelo MM. Juiz, e não havendo causas de aumento e/ ou diminuição de pena, alcança-se a pena definitiva o total de 05 (cinco) meses de detenção. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0206168-73.2023.8.06.0167; Sobral; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega; DJCE 15/10/2024; Pág. 256).

(...). 5.
O fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher, na forma da Lei específica (agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal), é circunstância que também qualifica o delito, conforme previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, que dispõe acerca da lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código, restando configurado
bis in idem
na incidência da referida agravante, na forma qualificada do crime. 5.1. Agravante afastada, em benefício do réu
. 6. Não se configura a desistência voluntária, quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07650.61-09.2021.8.07.0016; 193.0233; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 13/10/2024).

(...). 11.
Utilização da agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP, configura
bis in idem
com a pena do art. 129, § 13, do CP, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar. 12. O regime inicial fechado, para o cumprimento da pena de reclusão, revela-se o mais adequado ao apelante, diante de sua reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (STJ. AGRG no HC nº 748.253/SC)
. Pelas mesmas razões, correta a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção. 13. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1531536-47.2023.8.26.0228; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional IX. Vila Prudente - Vara Reg. Sul1 de Viol. Dom. E Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 03/10/2024; Data de Registro: 03/10/2024) (TJSP; ACr 1531536-47.2023.8.26.0228; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 03/10/2024).

(...).
Incorre em
bis in idem
a cumulação da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP com a agravante constante no art. 61, II, f, da referida Lei, uma vez que ambas punem a violência contra a mulher
. A atenuante do art. 65, III, d, do CP deve ser aplicada para os crimes dos artigos 129, §13 e 147, do CP, pois o réu confessou a autoria na fase extrajudicial. Se a reprimenda não ultrapassa quatro anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, possível a adoção do regime inicial aberto. Incabível a suspensão condicional da pena se não preenchido o requisito do art. 77, II, do CP. (TJMG; APCR 0010236-76.2021.8.13.0312; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 02/10/2024; DJEMG 02/10/2024).

Desse modo, ante a ausência de outras agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva de Matheus Crizanto da Silva em 01 (um) ano de reclusão, quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Já sobre o delito previsto no artigo 147, do Código Penal, cujo preceito secundário comina pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, de igual forma, a r. sentença limitou-se em reproduzir idêntica argumentação daquela utilizada no crime de lesão corporal, razão pela qual e pelos motivos suso esposados, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, diferente do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, não resulta em
bis in idem,
motivo pelo qual majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), conforme a uníssona jurisprudência enuncia e, assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, na ausência de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

A partir da aplicação do concurso material de crimes (artigo 69, do CP) reconhecido na r. sentença, fixo a pena definitiva de Matheus Crizanto da Silva em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. “Como houve emprego de violência contra a pessoa, a pena é insuscetível de substituição. Incabível também a suspensão da pena ante a previsão do art. 77, inciso II do CP”.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
de pena aplicada ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)